Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733323-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE MARCEL OLIVEIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: IAMAR SUELY DE OLIVEIRA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do agravante para a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços - CAP à aquisição a ser feita pelo agravado com recursos públicos que foram objeto de sequestro, em decorrência da tutela de urgência que determinou que seja fornecido o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), para tratamento de esclerose múltipla. O agravante discorre sobre a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos - CMED, orgão técnico de regulação do setor farmacêutico, previsto na Lei no 10.742/03, bem como sobre o CAP, que configura um percentual de desconto obrigatório e linear nas vendas de determinados medicamentos ao Poder Público. Alega que, de acordo com o art. 2o, inciso V, da Resolução no 4/2006, do CMED o CAP será aplicado inclusive aos produtos comprados por força de ação judicial. Pontua que o particular, beneficiado com a decisão judicial, age como preposto do ente público, consoante o entendimento do Ministério Público Federal. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em análise prelibatória, a argumentação recursal não se mostra suficientemente relevante, pois, de acordo com a literalidade do art. 1o, da Resolução no 4/2006, do CMED, a aplicação do CAP incide obrigatoriamente nas “vendas destinadas a entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, sendo que, no caso, a aquisição será realizada pelo próprio agravado, em razão da recalcitrância do agravante no cumprimento da decisão unipessoal desta Relatoria, que deferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento no 0722357-92.2022.8.07.0000 - ainda não julgado em definitivo. Em 09/08/22, o agravante foi intimado a cumprir tal decisão no prazo de cinco (5) dias, mas somente se manifestou depois de de escoado o prazo, em 18/08/22, noticiando que ainda estava em trâmite o processo de aquisição do fármaco (IDs nos 132983478 a 133262808 e 134078907 dos autos de origem, no 0707214-09.2022.8.07.0018). Em decorrência, fez-se necessário o sequestro de verba pública a fim de que o agravado pudesse adquirir diretamente o medicamento. Nestas circunstâncias, verifica-se que o disposto no inciso V do art. 2o, da citada resolução, que trata da aplicação do CAP ao produtos comprados por força de ação judicial, em juízo prefacial, trata da hipótese de aquisição formalizada pela Administração Pública para dar o devido cumprimento à ordem judicial, o que, como visto, não ocorreu no presente caso. Assim, em análise prelibatória, o suporte normativo invocado não corrobora a argumentação recursal, sendo de se destacar que a imposição de aplicação do CAP poderia frustrar a possibilidade de aquisição do medicamento por parte do agravado. Em sentido semelhante, confira-se recente precedente da egrégia 7a Turma Cível deste Tribunal: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA FEDERAL. UNIÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRADO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. SUS. NÃO INCORPORADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTIVO EFICAZ. AUTORA. HIPOSSUFICIENTE. OUTRAS ALTERANATIVAS. INEXISTENTES. PRESTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Ação pugnando o fornecimento de medicamento, com registro na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. 2. A competência pelas Políticas Públicas de Saúde é comum e de legislação concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, conforme disposto no art. 23, II e art. 24, XII , ambos da CF. 3. Em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, é de responsabilidade solidária dos Entes Federados - Tema n.° 793 (RE 855.178). Assim, competente é a Justiça do Distrito Federal em face de demandas ajuizadas exclusivamente contra o Distrito Federal. Preliminar rejeitada. 4. A autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema n. 106 STJ/RR, quais sejam, (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento de medicamentos ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. A saúde é dever do Estado brasileiro, não eximindo a responsabilidade dos entes federativos de primarem pela consecução de políticas governamentais aptas à manutenção da saúde integral do indivíduo. 7. Comprovada a necessidade e a hipossuficiência da demandante, o Ente Federativo deve fornecer a medicação reputada como a melhor alternativa pelo profissional médico assistente, responsável pelo tratamento. 8. Coeficiente de Adequação de Preços CAP - Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006 - desnecessidade de constar do título judicial a imposição da aplicabilidade do CAP, uma vez que se trata de regra de aquisição de medicamentos por entes públicos, a ser observada pelos agentes privados que comercializam medicamentos que serão adquiridos em virtude de decisão judicial, diretamente pela Administração Pública. 9. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1619688, 07077972820218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no PJe: 03/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, o perigo da demora se apresenta na sua modalidade inversa, ante o caráter progressivo da doença que acomete o agravado, com risco de agravamento da sua incapacidade, conforme ponderado por ocasião do deferimento da tutela recursal no AGI no 0722357-92.2022.8.07.0000. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Após o decurso do prazo de resposta, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator